Tribunal: TJMT
Processo: 1012476-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012476-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.376.711-08 (ADVOGADO), ROBSON DA CRUZ CORREA - CPF: 024.539.781-79 (PACIENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.376.711-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1.
AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO
-
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA
–
2.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU
– VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial, não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

2.
Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1o grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. LETÍCIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES

PACIENTE

ROBSON DA CRUZ CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar-lhe e manter a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, e art. 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a
ilegalidade do flagrante perpetrado
, ao argumento de que houve
invasão domiciliar
, pois afirma terem os policiais adentrado na residência na qual se encontrava o paciente sem prévia autorização judicial e na inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa no local. Assevera que tais circunstâncias conduzem à
nulidade total das provas colhidas neste ato, dada a sua ilicitude.

Lado outro, sustenta
a tese de negativa de autoria,
argumentando ser o increpado
mero usuário de drogas
e que o narcótico apreendido em sua residência pertencia ao corréu
Weiber Kelver da Silva Felisberto
; asseverando, ainda,
não se justificar a medida extremada para a garantia da ordem pública
, pois na casa do paciente teriam sido encontradas só
três porções de maconha, com massa de 740g
, sendo a maior parte da droga apreendida (cerca de 10kg) pertencente à corré
Dayany Monteiro de Castro
e à adolescente A.K.C.F.

Em derradeiro, aduz que o acusado faz jus à prisão domiciliar
disposta no art. 318, inc. VI, do CPP, uma vez que
é
pai de uma
criança de 09

anos
que estava sob seu total cuidado e zelo, pois a mãe do infante faleceu em um acidente de moto em 2018 e
que, atualmente, o menor se encontra aos cuidados da avó materna, que, dada
a atual situação pandêmica, não tem condições de empregar os cuidados necessários ao neto, uma vez que inserida no grupo de risco de contágio da COVID-19.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, seja declarada a nulidade absoluta do processo e, subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou cautelares menos severas do art. 319 do CPP, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 94306988 ao ID 94310456.

Em decisão de ID 94594460, determinou-se à intimação da impetrante para apresentar emenda à inicial, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 96553997 ao ID 96576451.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 97043952) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 98376487 ao ID 98376492.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 99490983).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o paciente
Robson da Cruz Correa
se encontra com a liberdade restrita desde o dia
21/08/2019
por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, e art. 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/06
, pois inicialmente teria sido surpreendido por agentes de segurança pública, juntamente com o corréu
Weiber Kelver da Silva Felisberto
, na posse de
três porções de maconha, com massa de 740g; e, no decorrer das investigações, narra a exordial acusatória que teriam sido encontrados outros 14 (quatorze) tabletes de maconha (cerca de 10kg) na posse da codenunciada
Dayany Monteiro de Castro
e à adolescente
A.K.C.F,
substâncias que, supostamente, pertenciam ao paciente.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

1.

Da nulidade das provas devido à ilegalidade da invasão domiciliar e da negativa de autoria
.

Pretende o impetrante a declaração de nulidade absoluta do processo, porque a colheita de provas padece de flagrante ilegalidade por ser decorrente de invasão domiciliar, sem ordem judicial ou autorização do morador. Entretanto, em exame das provas angariadas no remédio heroico,
não verifico a possibilidade de acolher a tese defensiva.

Isso porque, ao que consta na oitiva do
PM Lucimar Miranda de Jesus
, que participou da diligência que culminou na prisão provisória do favorecido nessa ordem, no dia fatídico, a guarnição foi acionada via CIOSP para averiguar uma denúncia, mediante a qual relatou-se que um sujeito conhecido por “Robson” estaria realizando a comercialização de drogas em uma residência localizada na Rua Cleber Leite, no bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT.

Chegando ao local, verificaram que o increpado estava em frente à residência, juntamente com o codenunciado
Weiber Kelver da Silva Felisberto

e, após a aproximação dos policiais, ambos esboçaram fuga, tendo sido abordados no interior da residência, local onde teriam sido encontradas três porções médias de substância análoga à maconha e uma balança de precisão.

Posteriormente, após entrevista informal, os investigadores foram conduzidos à residência da suspeita
Dayane Monteiro de Castro

e da adolescente
Alice Kelvilin Costa Ferreira
,
localizada no bairro Jardim Vitória, onde encontraram 13 (treze) tabletes de maconha, divididos em duas mochilas. Na oportunidade, a adolescente assumiu a propriedade de todas as substâncias apreendidas e declinou outro imóvel onde também haveria mais entorpecentes armazenados.

Dando sequência às investigações, os policiais militares deslocaram-se até a residência indicada, localizada no bairro Barreiro Branco, onde apreenderam 01 (um) tablete de maconha, com as mesmas características da droga encontrada na residência de
Dayany
. Na oportunidade, os militares foram informados sobre um outro imóvel que também era utilizado para o armazenamento de drogas, no Bairro Novo Paraíso II, onde se depararam com o suspeito
Robson da Silva
, que possuía 01 (uma) pistola, de calibre .38, com numeração suprimida e 08 (oito) munições intactas, de mesmo calibre.

Em razão disso, o increpado e os demais corréus foram detidos pelos policiais e encaminhados à Delegacia, sendo lavrado os autos de prisão em flagrante, que remetidos ao d. juízo singular foram homologados e as custódias convertidas em preventivas.

Desta feita, tendo em vista que
as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais que possuem gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, tomo as informações contidas nos Autos de Prisão em Flagrante como críveis, mormente por não existirem provas aptas a ilidi-las.

Com isso, entendo que o flagrante realizado na hipótese versada não contém vício algum a ser sanado na via eleita, pois as circunstâncias em que ocorreu,

mormente pela denúncia anônima recebida pela guarnição e pelos atos exercidos pelo paciente e pelo corréu
Weiber
em frente ao imóvel,

indicam que a Polícia Militar possuía
fundadas suspeitas de que o paciente estava praticando o comercio malsão,
que, por se tratar de situação de flagrante delito, autoriza a entrada forçada no domicílio sem ordem judicial ou autorização do morador do imóvel, nos termos do que decidiu, em repercussão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 603.616/RO, cujo trecho da ementa a seguir reproduzo,
in verbis:

“
(...)
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – negritei.

Em sendo assim, por tais fundamentos, não encontro motivos para considerar ilegal o flagrante perpetrado, até mesmo porque, é firme na jurisprudência, inclusive, dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do
Enunciado orientativo n.o 27
da TCCR/TJMT,
in verbibs:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por consequência, não há falar em ilegalidade das provas obtidas mediante o flagrante realizado, estando, pois, devidamente comprovada a materialidade do tráfico de entorpecentes pelo boletim de ocorrência (ID
96553999 - págs. 35/40) e laudo pericial (
ID
96553999 – págs. 56/58), que demonstram a
apreensão de
11,1kg de maconha

de maconha na posse do paciente e dos corréus
, a impedir o acolhimento da tese defensiva que pretende o seu relaxamento.

Além
do mais,
esse cenário revela a impossibilidade de ser acolhida a propalada inocência do beneficiário nesse
writ
, uma vez que indica a presença de elementos informativos demonstrando o provável envolvimento dele com o narcotráfico, o que é suficiente para a legitimidade da prisão preventiva, que, em razão da natureza processual que possui, não exige a prova irrefutável da autoria delitiva – indispensável apenas à condenação -, bastando a existência de indícios, ainda que mínimos, que demonstram a possibilidade de o sujeito ter cometido o crime a ele imputado,
como ocorre no caso em apreço.

De mais a mais, a linha intelectiva firmada nesse eg. Sodalício é no sentido de que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.o
42 do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015)
.

Portanto, conquanto o subscritor da inicial insista que a quantidade apreendida em sua residência é ínfima e que pertencia ao corréu
Weiber
,
não trouxe aos autos prova capaz de atestar tais versões de forma inconteste, tampouco a evidenciar a intenção dos agentes públicos em incriminar o suspeito injustamente
.

E sendo impossível tal tese ser dirimida na via estreita da ação mandamental, por exigir dilação de provas, que só é permitida nos autos da ação penal originária, em que o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e garantir o contraditório e a ampla defesa, não há como acolher o argumento defensivo de que inexistem motivos para acreditar que o encarcerado tenha cometido o tráfico ilícito de drogas.

Por tais motivos, não encontro razões para considerar a prisão preventiva ora vergastada ilegal à conta da alardeada ilegalidade do flagrante perpetrado e da teses de negativa de autoria, uma vez que a prova pré-constituída no remédio heroico indica a existência de elementos reveladores da legalidade da invasão domiciliar efetivada pelo policial militar e do possível envolvimento do flagrado com o narcotráfico, a impedir a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

Ademais, a suposta condição de usuário de drogas do paciente não descaracteriza, por si só, a traficância, uma vez que a possível desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o entorpecente apreendido não se destinava ao tráfico, mas tão somente ao consumo próprio, o que não restou evidenciado no presente caso.

E, ainda, não há como na via eleita descartar a figura bastante conhecida do usuário-traficante, sendo certo que este eg. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado orientativo n.o 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por consequência, como o entendimento firmado nesse eg. Sodalício é no sentido de que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.o
42 do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015)
, impede-se considerar a ilegalidade da prisão preventiva ora vergastada à conta da alegada tese de negativa de autoria e da aventada mera condição de usuário do paciente.

2.

Da pretendida prisão domiciliar.

Em derradeiro, embora insurja-se
a impetrante alegando que o beneficiário deste
writ
faz jus à prisão domiciliar
nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, porquanto os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é o
único responsável pelo
s cuidados
de seu filho menor de 12 (doze) anos
, pois a mãe do infante faleceu em um acidente de moto em 2018,
não trouxe aos autos prova hábil a demonstrar que a matéria foi arguida e analisada em 1o grau, a impedir que seja diretamente debatida nesta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRISÃO DOMICILAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O ingresso de substâncias entorpecentes em estabelecimentos prisionais demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) e impede a substituição por medidas restritivas de direitos.

2.
A concessão da prisão domiciliar não foi discutida na instância ordinária, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 642.376/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) – destaquei.

Acerca do tema, bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

De mais a mais,
tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar,
em todas as hipóteses
, deve levar em consideração tanto o requisito
objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito
subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Com isso, conquanto a causídica insista que o favorecido nessa ordem é genitor de 01 (uma) criança menor de idade, colacionando aos autos os documentos pessoais de
Robert Rodrigues Correa
(ID 94310450),
não comprovou inequivocamente que os cuidados do paciente são imprescindíveis ao infante
, sendo insuficiente a tal propósito a mera alegação de que é o único responsável pelo filho e que, “
embora a avó paterna se encontre com a criança, a situação extrema ocasionada pela pandemia Covid-19 impede que cuide do neto adequadamente”
.

Portanto, sob qualquer prisma, não se permite que a pretendida substituição da prisão preventiva do paciente por custódia domiciliar seja debatida diretamente em 2o grau, por caracterizar ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ROBSON DA CRUZ CORREA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021